Tribunal: TCU
Processo: 020.403/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 373083 (Objeto: Criação de Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) pelo INCRA em áreas de floresta ombrófila e zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino, em Novo Mundo/MT.)

Inteiro teor:
Acórdão 481/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia encaminhada ao TCU a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso (SR13), relacionadas à execução supostamente irregular de projetos de desenvolvimento sustentável (PDS) em áreas ambientalmente protegidas, especialmente em floresta densa e na zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino, no Município de Novo Mundo/MT, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 41 a 43; Considerando que se reportou potencial prática irregular do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), relativo à Portaria Incra 457/2024 estar promovendo PDS em áreas protegidas, contrariando pareceres técnicos e decisões judiciais que indicam a inviabilidade de assentamentos na região do Parque Estadual Cristalino, em Novo Mundo/MT; Considerando que a inicial do processo também afirmou que o Incra teria ignorado o Parecer Técnico 163/2019 da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Sema/MT), que proíbe a implantação de novos assentamentos na zona de amortecimento do Parque Cristalino, mencionando, ademais, uma sentença judicial do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1) e um termo de compromisso firmado com o Ministério Público Federal em 2013, que reconheceria a inviabilidade de assentamentos convencionais na área - embora esse último documento não tenha sido anexado aos autos; Considerando que, em análise da matéria, no despacho à peça 13, avaliou-se que os documentos mencionados (como a Portaria 457/2024 do Incra e o Parecer Técnico 163/2019 da Sema/MT) são citados de forma genérica, sem anexação de cópias, laudos periciais ou outros elementos técnicos independentes que comprovem as irregularidades de forma inequívoca, e que, similarmente, os relatos de invasões e desmatamentos carecem de relatórios de vistoria, registros fotográficos ou dados geoespaciais que permitam mensurar a extensão dos supostos danos, o que fragilizou a consistência probatória das acusações; Considerando que, em face disso, a ausência de provas materiais e conclusivas impediu a afirmação definitiva quanto à ocorrência do ilícito, havendo a necessidade de aprofundamento da apuração, por meio de diligência; Considerando que, após diligências, verificou-se que não subsistiram os indícios de irregularidade inicialmente apontados quanto à criação e implementação dos PDS Novo Mundo e Boa Esperança, o que afasta a justa causa para prosseguimento da denúncia; Considerando que, no caso do PDS Novo Mundo, restou demonstrado que a denúncia partiu de premissa fática equivocada, pois o projeto não se localiza em área de floresta densa nem na zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino, afastando o núcleo do apontamento e que, sobre o mesmo PDS, o projeto incide sobre áreas previamente antropizadas e caracterizadas como uso consolidado, circunstância que, segundo a unidade técnica, afasta imputação de afronta automática à legislação ambiental e ao art. 225 da Constituição; Considerando que, no tocante ao PDS Boa Esperança, embora se reconheça sua inserção na zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino, tal circunstância não configura irregularidade por si só, pois a legislação não confere à zona de amortecimento caráter de intangibilidade absoluta; Considerando que a zona de amortecimento é juridicamente compreendida como área de uso regulado ou condicionado, na qual atividades humanas podem ser admitidas desde que compatíveis com os objetivos da unidade e submetidas a condicionantes e ao licenciamento ambiental, não se tratando de proibição automática; Considerando que o Parecer Técnico 163/2019 (Sema/MT), embora contenha conclusão categórica sobre "novos assentamentos" na zona de amortecimento, foi qualificado como manifestação técnico-opinativa, não havendo evidência de que se trate de parecer vinculado ao licenciamento ambiental do PDS Boa Esperança, devendo seu alcance ser interpretado com cautela; Considerando que a leitura do plano de manejo do Parque Estadual Cristalino, conforme registrado no relatório, não revela vedação expressa, geral ou absoluta à implantação de assentamentos rurais ou de PDS na zona de amortecimento e, ao contrário, trata a zona de amortecimento como espaço de convivência, ordenamento e compatibilização; e Considerando que as normas do plano de manejo para a zona de amortecimento enfatizam o controle, o licenciamento e a mitigação de impactos das atividades no entorno, e não a vedação da ocupação rural, reforçando a conclusão técnica pela improcedência e pelo arquivamento dos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da denúncia para, no mérito, consider á-la improcedente, com o arquivamento do presente processo, comunicando o denunciante e a Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso (SR13) do teor da presente decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 020.403/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Divisão Executiva de Finanças - Daf 2/incra - Mda. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.